Tribunal: TJES
Processo: 0000635-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SANTIAGO GOMES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

EMENTA
:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE FLAGRADO EM CONTEXTO DE ENTREGA
DE DROGA
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE HAXIXE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes elementos que evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo apta a garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, ou por conveniência da instrução criminal.

A prisão cautelar do paciente GUILHERME SANTIAGO GOMES encontra respaldo na materialidade delitiva e nos indícios de autoria colhidos no flagrante, especialmente diante da abordagem policial no exato momento em que o paciente se apresentou para recebimento de substância entorpecente previamente rastreada pela Polícia Federal.

A apreensão de aproximadamente 1 kg de haxixe, além da localização de arma de fogo (revólver calibre .357) no interior do veículo do paciente, revela gravidade concreta da conduta e justifica a medida extrema para a tutela da ordem pública, notadamente em contexto de tráfico interestadual.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de trabalho lícito, não têm o condão de, por si sós, elidir os fundamentos da prisão preventiva, quando presentes elementos indicativos da periculosidade do agente.

A utilização da técnica de fundamentação per relationem pelo Juízo de origem é válida, desde que o conteúdo referenciado contenha fundamentos concretos e individualizados para a medida constritiva, como se verifica no presente caso.

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal na decisão atacada, não merece acolhimento o pleito de soltura.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, prejudicado os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUILHERME SANTIAGO GOMES,
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SÃO MATEUS
, que, em síntese, decretou a prisão cautelar do paciente, em razão da imputada prática do delito de tráfico de drogas, e dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, o impetrante sustenta que não existem motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; que na posse do paciente foi encontrada apenas uma arma de fogo, e que o mesmo não é proprietário da residência onde a droga fora entregue.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada foi lastreada em argumentos vagos e genéricos, ressalta que em caso de condenação o regime inicial poderá ser diverso do fechado, e que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e tem trabalho fixo.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica externada em sede de cognição sumária, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Segundo consta do auto de prisão em flagrante, no dia 20 de março de 2025, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 5003127-92.2025.8.08.0030, uma equipe da Polícia Federal abordou Anthony Rodrigues Bomfim em sua residência, localizada na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 144, Bairro Novo Horizonte, Linhares/ES. Anthony foi surpreendido no momento em que recebia uma encomenda dos Correios suspeita de conter substância entorpecente.

A pedido dos policiais, ele abriu a encomenda, revelando em seu interior aproximadamente 1 kg de substância com características de haxixe. Anthony confirmou ser o destinatário, mas atribuiu a propriedade da droga a um indivíduo conhecido como Santiago, morador de Linhares/ES, que estaria acompanhando o rastreamento da entrega para buscá-la assim que fosse entregue. Enquanto os policiais ainda estavam na residência, um veículo Gol preto parou em frente ao imóvel. Dele desceu um homem que, ao se aproximar da casa, exclamou: “Caramba, demorou muito para chegar!”. O indivíduo foi imediatamente abordado e identificado como Guilherme Santiago Gomes (ora paciente), a quem Anthony havia apontado como verdadeiro dono da droga.

Durante revista no veículo de Guilherme, os agentes encontraram um revólver calibre .357.

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato dos crimes em apuração (tráfico de drogas) é superior a 04 (quatro) anos. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta).

O
pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, cuja conduta foi associada
por
outro indivíduo, ambos abordados no contexto da traficância. Impõe ressaltar, ainda, que a quantidade do material encontrado (cerca de 1 kg de haxixe) é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido
: STJ, AgRg no RHC n. 208.378/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.

Ademais, como orienta a jurisprudência deste eg. Tribunal “Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, é irrelevante que o acusado ostente condições subjetivas favoráveis, sendo certo que a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar pelo fato de o acusado vir eventualmente a ser beneficiado com a redutora do tráfico privilegiado circunstância que escapa a este momento processual, já que a concreta aplicação da pena, em caso de condenação, compete ao magistrado de primeiro grau por ocasião da prolação da sentença.”
(TJES, HC 0002473- 57.2023.8.08.0000).

De se destacar, ainda, que não constatei deficiência de fundamentação no decisum que norteou a decretação da prisão cautelar
1
, e tendo o juízo se utilizado da permitida técnica de fundamentação per relationem, ideal que fosse juntada a manifestação do Parquet, quanto ao tocante.

Por fim, não há prova de que o paciente dispense sozinho cuidados com relação a filho menor.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

4

1
Eis os termos da decisão
:

À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado o atuado ANTHONY RODRIGUES BOMFIM teria sido abordado por equipe de Policiais Federais, no momento em que recebia uma encomenda dos correios supostamente contendo drogas. Aberta a encomenda teria sido encontrado uma substância com características de haxixe, com peso aproximado de 01 (um) quilo. Além do mais, no contexto da abordagem, nacional identificado como GUILHERME SANTIAGO GOMES, apontado por ANTHONY como o dono da droga, teria chegado ao local e procedida a revista pessoal e do veículo em que ele dirigia teria sido encontrado, ainda, um revólver calibre .357. Conforme pesquisas, os autuados, ao que parece, não possuem registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados ANTHONY RODRIGUES BOMFIM e GUILHERME SANTIAGO GOMES em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.